Tribunal: TJES
Processo: 5010339-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010339-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN DE ANDRADE MARTINS

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010339-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUAN DE ANDRADE MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE EM AUDIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Luan de Andrade Martins, preso preventivamente desde 01/01/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003. A impetração alega excesso de prazo na instrução criminal, nulidade por ausência de prévia ciência da defesa quanto à exibição de vídeo em audiência, ausência de manifestação fundamentada do Ministério Público sobre pedidos de liberdade provisória, além de ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a instrução processual, ainda não concluída após cerca de 197 dias de prisão, configura excesso de prazo; (ii) saber se a apresentação de vídeo em audiência, sem ciência prévia da defesa, constitui nulidade processual; e (iii) saber se a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia caracteriza constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

A instrução criminal apresentou andamento regular, com designação de audiência em prazo razoável, sendo o adiamento decorrente da ausência de testemunha. Não há desídia do juízo ou do Ministério Público, inexistindo constrangimento ilegal.

A exibição do vídeo ocorreu com a presença da defesa técnica, sem protestos ou requerimento de vista, e com anuência expressa na ata, não se verificando prejuízo.

A decisão de manutenção da prisão preventiva, embora sucinta, apresentou fundamentação compatível com os requisitos do art. 312 do CPP, lastreada na materialidade e indícios de autoria, além da expressiva quantidade de drogas e munições apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A simples duração da prisão cautelar não caracteriza, por si só, excesso de prazo, devendo-se analisar a razoabilidade do andamento processual. 2. A ausência de protesto e de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por exibição de vídeo sem prévia ciência da defesa. 3. É válida a decisão que mantém a prisão preventiva com fundamentação concisa, desde que contenha elementos mínimos vinculados aos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010339-60.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUAN DE ANDRADE MARTINS

Advogado do(a) PACIENTE: TALITA VIEIRA DA SILVA - ES33147-A

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUAN DE ANDRADE MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos da ação penal tombada sob nº 0003031-45.2024.8.08.0048, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 01/01/2024, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

A impetrante sustenta, na inicial lançada ao id nº 14529957, que o paciente encontra-se preso preventivamente há 197 dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa. Argumenta que inexiste nos autos prova concreta de que a substância entorpecente apreendida pertencesse ao paciente ou que este a estivesse portando, de modo que a manutenção da prisão seria abusiva e desproporcional, principalmente diante das condições pessoais favoráveis do réu, que é primário, menor de 21 anos, possui residência fixa e exerce atividade lícita.

Alega, ainda, nulidade processual em razão da apresentação de vídeo durante a audiência de instrução sem prévia ciência da defesa, o que violaria o contraditório e a ampla defesa. Aduz que o Ministério Público, intimado em três oportunidades para se manifestar sobre o pedido de liberdade provisória, teria apresentado resposta genérica, sem análise do pleito, o que evidenciaria descaso e constrangimento ilegal. Defende que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, contrariando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 315, do CPP, e que a custódia cautelar assumiu contornos de antecipação de pena. Por fim, postula a concessão da ordem, com o reconhecimento do direito do paciente de responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 14613984). Informações da suposta autoridade coatora (ID 14670173). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14816086) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

O caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5005341-49.2025.8.08.0000.

Emerge da exordial acusatória (ID 13103963) que, no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 17h, na Rua Santa Luzia, Bairro Jardim Tropical, Serra/ES, Policiais Militares receberam informações, através do disque denúncia, de que indivíduos estavam comercializando drogas no interior de uma loja de vestuário masculino, Brabo Multimarcas, e que no local eram armazenadas e preparadas drogas. No local, a guarnição encontrou o denunciado
LUAN DE ANDRADE MARTINS
, que se apresentou como funcionário do local. Na sequência, o cão farejador que acompanhava os Policiais indicou uma bolsa que estava na loja com odor de drogas, por isso os Policiais fizeram a verificação e constataram que nela havia quatro tabletes de “maconha”, com peso total aproximado de 3.593 gramas e mais uma porção da mesma droga, pesando aproximadamente 60 gramas, 50 (cinquenta) munições de arma de fogo, calibre .40, 01 (um) martelo de borracha, 01 (uma) faca com resquícios de “maconha” e 02 (duas) balanças de precisão. Outrossim, no chão da loja foram encontrados farelos de maconha, o que evidencia a manipulação da referida droga no interior do local.

Como já restou destacado na ação constitucional pretérita,
não se discute
em sede de habes corpus a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Neste ponto, já restou discutido no
habeas corpus
anterior a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria, não cabendo nova discussão sobre o assunte nesta ação.

A defesa alega, então, excesso de prazo, aduzindo que o paciente está preso há 197 (cento e noventa e sete) dias, sem a conclusão da instrução criminal, configurando excesso de prazo.

Destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso dos autos, observo que a denúncia foi oferecida em 05/02/2025, sendo peticionada a Resposta à Acusação em 25/4/2025, e audiência de instrução e julgamento designada para 11/6/2025.

Na data aprazada, não foi possível a finalização da instrução processual em decorrência da ausência de uma testemunha de acusação. Deste modo, o magistrado designou a Audiência em Continuação para a data de 29/7/2025.

Ainda, compulsando os autos de origem, observo que o magistrado se manifestou acerca de todos os pedidos de liberdade provisória apresentado pela parte.

Conforme se depreende do teor das decisões proferidas, o Juízo singular expôs, ainda que de forma concisa, os fundamentos legais que justificam a manutenção da custódia, com base nos elementos indiciários da autoria e da materialidade, bem como na quantidade expressiva de entorpecentes e munições apreendidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite fundamentações sucintas, desde que vinculadas aos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, o que se verifica no caso concreto.

Deste modo, a despeito da prisão do paciente por pouco mais de 06 (Seis) meses, não vislumbro excesso de prazo imputável à acusação ou ao Poder Judiciário, sendo o feito devidamente impulsionado pelo magistrado.

No que se refere à suposta ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de liberdade provisória, verifico que o
Parquet
foi devidamente intimado para se manifestar, tendo apresentado respostas nos autos. Ainda que as manifestações tenham sido breves, não há elemento que evidencie desídia ou recusa em se manifestar.

Destaco que o simples fato de o Ministério Público não ter enfrentado todos os argumentos da defesa em profundidade não configura, por si só, nulidade ou constrangimento ilegal.

Quanto à alegação de nulidade processual decorrente da exibição de vídeo durante a audiência de instrução e julgamento, sem prévia ciência da defesa, não se vislumbra, ao menos neste juízo sumário, violação ao contraditório e à ampla defesa.

Consta dos autos que o vídeo foi exibido em audiência pública, com a presença da defesa técnica, que não apresentou qualquer insurgência ou pedido de vista ao material no momento do ato. Ademais, no termo de audiência consignou-se a anuência das partes quanto ao conteúdo da ata, sem ressalvas.

Assim, ausente o registro de protesto ou demonstração de prejuízo concreto, não se constata, por ora, nulidade a ser reconhecida nesta via estreita.

Por fim, relembro que
“condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)